Tribunal: TJDFT
Processo: 0730033-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE QUESTÃO SUSCITADA.
I. Constatada a existência de omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos, não lhe conferindo, na hipótese, efeitos modificativos ao julgado, tendo em vista que o bem penhorado não é absolutamente impenhorável na forma do art. 833, V, do CPC.
II. Deu-se parcial provimento ao recurso.